Tribunal: STF
Processo: Rcl 72905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Belo Campo - BA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo n. 0000294-62.2024.5.05.0611, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    O Juízo reclamado manteve decisão que condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a trabalhador terceirizado por empresa prestadora de serviços.



    O reclamante afirma ter sido condenado com base no entendimento de que a responsabilidade do ente público tomador do serviço é objetiva, “sem que esteja comprovado o comportamento negligente da Administração, nem o nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.”



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Confira-se a ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    O Juízo reclamado manteve a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 7):



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO



    Busca o recorrente a reforma da sentença originária, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho celebrado entre o autor e a primeira reclamada. 



    Aduz, em síntese, que "o juízo de 1º grau em Sentença atribui responsabilidade objetiva à Administração Pública municipal, sem que esteja comprovado o comportamento negligente da Administração, nem o nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador." 



    Razão não lhe assiste. 



    De logo, cumpre salientar que o MUNICIPIO DE BELO CAMPO, ora recorrente, foi condenado de forma subsidiária. Assim, não se cogita de vínculo direto com entre o reclamante e o ente público. 



    A condenação do recorrente encontra amparo no item V, da Súmula 331, do c. TST, que reconhece a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quando ente da Administração Pública direta ou indireta, caso constatada a culpa in eligendo ou in vigilando.



    (...)



    Na hipótese dos autos, inexistindo controvérsia a respeito da contratação, pelo Município de Feira de Santana, da primeira reclamada para prestar-lhe serviços, não há dúvida tenha se beneficiado diretamente do trabalho despendido pela reclamante, razão pela qual deve responder pelos encargos trabalhistas devidos pela contratada, em caso de inadimplemento, caso não tenha comprovado a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora. 



    (...)



    Em razão de reiteradas divergências quanto à aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, foi movida ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 16 - pelo Governador do Distrito Federal, com o objetivo de ter declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Foi proferido acórdão e, com base neste, foi elaborado o Informativo nº 610 do STF, que a seguir transcrevo, em parte:



    (...)



    A Súmula 331 do TST representa a jurisprudência sistematizada e consolidada sobre a matéria nela versada e a sentença prolatada não contraria nenhuma Súmula do STF. 



    Convém ressaltar, ainda, que o C. STF ratificou o entendimento pronunciado na ADC 16, mais recentemente, em julgamento realizado em 26/04/2017. A Corte Suprema fixou, na oportunidade, a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93" (RE nº 760931/DF). 



    Além disso, cumpre destacar que o legislador acolheu essa tese de responsabilização subsidiária do tomador de serviços, sedimentada nas Cortes Superiores. A recente Lei 13.429/17, embora inaplicável à hipótese, pois não retroage para atingir situações jurídicas já consolidadas, introduziu dispositivo específico na lei de trabalho temporário a fim de embasar a responsabilização dos entes contratantes. Confira-se: 



    Lei n.º 6.019/74, art. 5º-A, §5o: A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017). 



    No tocante ao ônus da prova, o encargo de demonstrar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas era do tomador, ora recorrente, em aplicação direta do princípio da aptidão da prova. Adota-se, no particular, entendimento pacífico neste E. TRT5, sinalizado na Súmula n.º 41, in verbis: 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recai sobre a Administração Pública direta e indireta o ônus de demonstrar que fiscalizava o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Desse modo, era do MUNICIPIO DE BELO CAMPO o ônus de demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo do contrato de prestação de serviços. Contudo, o conjunto probatório contido nos autos não demonstra ter havido efetiva fiscalização pelo tomador dos serviços. 



    O que se vislumbra, portanto, é que o ente público não diligenciou a juntada aos fólios de prova ter fiscalizado a satisfação das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa que lhe ofereceu mão de obra. 



    Inadmissível se cogitar, portanto, o afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público, de modo a não suportar os encargos trabalhistas inadimplidos pelo real empregador, quando comprovada a insolvência deste, sem ter o empregado garantia do seu crédito. 



    Assim, em verdade, não foram observados os ditames inseridos na Súmula nº 41 deste TRT5, não tendo o ente público exercido efetivamente a fiscalização, pelo que mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida pelo Juízo de origem. 



    Destarte, não há negar a culpa in vigilando do Município de Belo Campo, porquanto deu azo ao inadimplemento das verbas trabalhistas da empresa prestadora de serviços em virtude de não ter fiscalizado o contrato com a recorrida de forma integral e continuada. 



    Assim, concluo que agiu o recorrente, na hipótese, com culpa in eligendo e in vigilando, pois não demonstrou ter atuado diligentemente, exercendo todos os mecanismos de fiscalização adequados e necessários ao adimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora. 



    Não vislumbro as supostas ofensas ao texto constitucional.”



    O Juízo reclamado desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do reclamante foi reconhecida sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente